Tribunal: STJ
Processo: 0004963-21.2021.8.16.0058
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3135049 - PR
(2025/0499373-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: CLAUDINEI MARINDA DE SOUZA
ADVOGADOS
: ROSINEI BRAZ - PR095929
DANIELLE MARIA MONTILHO - PR105952
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. MANTIDA A DECISÃO
MONOCRÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, é acertada a decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial interposto, uma vez que o agravante deixou de refutar,
os fundamentos de inadmissibilidade referente à Súmula n. 7 do STJ e à
ausência de afronta ao
do CPP. A parte limitou-se a alegar,
art. 619
genericamente, que não buscava o reexame de provas e a reiterar o
mérito do recurso especial.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55902295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:19
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 63e75255-5a66-4651-b38a-880d2e76406e

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:19
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 63e75255-5a66-4651-b38a-880d2e76406e

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3135049 - PR
(2025/0499373-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: CLAUDINEI MARINDA DE SOUZA
ADVOGADOS
: ROSINEI BRAZ - PR095929
DANIELLE MARIA MONTILHO - PR105952
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. MANTIDA A DECISÃO
MONOCRÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, é acertada a decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial interposto, uma vez que o agravante deixou de refutar,
os fundamentos de inadmissibilidade referente à Súmula n. 7 do STJ e à
ausência de afronta ao
do CPP. A parte limitou-se a alegar,
art. 619
genericamente, que não buscava o reexame de provas e a reiterar o
mérito do recurso especial.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava da decisão de fls. 535-
CLAUDINEI MARINDA DE SOUZA
536, em que a Presidência desta Corte Superior não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA55902684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:21
Código de Controle do Documento: 5893b514-c66a-448d-aebf-5d89b3553166

Neste regimental, o postulante afirma que foram devidamente
infirmados todos os argumentos expostos na decisão agravada. Requer, ao final, a
reconsideração do
ou a submissão do feito à Turma julgadora, para que
decisum
seja provido o recurso.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Em que pesem os argumentos aduzidos pela parte, a decisão agravada
deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Consta do processo que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso
especial em razão da ausência de ofensa ao
do Código de Processo Penal e
art. 619
da incidência das Súmulas n. 7, 83 e 126, todas do STJ.
Nas razões do agravo interposto, o insurgente não refutou a incidência
da Súmula n. 7 e ausência de afronta ao
do CPP.
art. 619
Com efeito, são insuficientes, para rebater a incidência da Súmula n. 7
do STJ, assertivas genéricas de que a apreciação do recurso não demanda reexame
de provas. O agravante deve demonstrar, com particularidade, que a alteração
do entendimento adotado pelo Tribunal de origem independe da apreciação
.
fático-probatória dos autos
Recordo, no ponto, o posicionamento consolidado desta Corte Superior,
de que "a mera afirmação de que se busca a revaloração e não o reexame
fáticoprobatório é insuficiente para afastar o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Necessidade de demonstração clara, fundamentada e específica de que a análise
pretendida não atrai o revolvimento do acervo de provas" (AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
AREsp n. 2.552.450/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
.
3/6/2025,
9/6/2025)
Entendo, portanto, irretocável a decisão ora contestada, ao não conhecer
do agravo que deixou de impugnar os mencionados impedimentos de
admissibilidade recursal.
Documento eletrônico VDA55902684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:21
Código de Controle do Documento: 5893b514-c66a-448d-aebf-5d89b3553166

Logo, está correta a aplicação da Súmula n. 182 do STJ à espécie, in
: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
verbis
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada".
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA55902684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:21
Código de Controle do Documento: 5893b514-c66a-448d-aebf-5d89b3553166

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0499373-7
AREsp 3.135.049 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00049632120218160058 00120915320258160058 120915320258160058
49632120218160058
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CLAUDINEI MARINDA DE SOUZA
ADVOGADOS
: ROSINEI BRAZ - PR095929
DANIELLE MARIA MONTILHO - PR105952
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes do Sistema
Nacional de Armas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CLAUDINEI MARINDA DE SOUZA
ADVOGADOS
: ROSINEI BRAZ - PR095929
DANIELLE MARIA MONTILHO - PR105952
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54260548502381881804=@
2025/0499373-7 - AREsp 3135049 Petição : 2026/0009557-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:17:00
Código de Controle do Documento: EF62BC73-E11F-4364-B48B-1F3856DB938A